Tribunal: STF
Processo: ARE 1433097
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 31, fl. 2):



    “AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEMININO - CASEF. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FASE. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ART. 191 DO ECA. ADAPTAÇÃO DE PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRAZO DE DOIS ANOS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL ALTERADO, PARA PASSAR A SER CONTADO A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO. MANUTENÇAO DA MULTA DIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FASE (Doc. 37), foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar contradição quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, que deve ser de dois anos (Doc. 46).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 58), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – FASE, aponta, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado.



    Quanto ao mais, a parte recorrente aponta violação aos seguints dispositivos constitucionais:



    (a) arts. 5º, LIV, e 129, III, da CF/1988, pois é totalmente inadequada a utilização pelo Ministério Público do procedimento de apuração de irregularidade previsto no art. 191 e seguintes do ECA, para pleitear a adequação da Unidade às normas de referência do SINASE (Doc. 58, fl. 8). No ponto, defende que o Parquet deveria ter se utilizado da ação civil pública para promover direitos difusos e coletivos; 



    (b) arts. 5º, II e XXXVI; e 37, caput, da CF/1988 (princípios da legalidade e irretroatividade), uma vez que foi condenado ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de cronograma e conclusão de obra para manter e instalar unidade […] para atendimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, observando-se as normas de referência do SINASE, ou seja, determinando que a estrutura da unidade seja compatível com o parâmetros arquitetônicos disciplinados pelo SINASE, diga-se pelas Resoluções n. 46/1996 e 119/2006 do CONANDA (Doc. 58, fl. 10). Nessa linha, defende que sendo o INASE um sistema em que os Estados ingressam por adesão, bem como tendo o Estado do RS competência para elaborar o seu próprio Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, não há como impor à FASE o cumprimento de um documento amparado numa resolução publicada pelo CONANDA, que estabelece apenas normas de referência e cujo poder regulamentador não atinge os Estados, sob pena de haver ofensa ao princípio da legalidade, à reserva legal, à autonomia do Estado e ao pacto federativo (Doc. 58, fl. 13).



    (c) art. 2º, da CF/1988, à consideração de que não é dado ao Poder Judiciário intervir na autonomia do Poder Executivo; e 



    (d) arts. 165 e 167, I e II, da CF/1988, pois o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo. 



    No que diz respeito à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, e à violação ao princípios do contraditório e da ampla defesa, legalidade e devido processos legal, o Tribunal de origem, negou seguimento ao apelo extremo aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 660. No mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa, pois demanda o exame da legislação infraconstitucional (Lei 12.594/2012, ECA e Resoluções); e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF. (Doc. 66, fls. 29-32).



    No Agravo (Doc. 70), a parte refuta todos os argumentos da decisão agravada, aduzindo que (a) a Súmula 279/STF é inaplicável à hipótese destes autos; (b) os Temas 339 e 660 não incidem no caso; (c) trata-se de ofensa direta ao texto constitucional. No mais, reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte do juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa aos arts. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Em relação à inadequação da via eleita pelo Ministério Público, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento nos arts. 90, 94, 97 e 191, todos do ECA, conforme se verifica dos seguintes trechos (Doc. 31, fl. 13):



    “Não prospera ainda a preliminar de inadequação da via eleita, eis que os artigos 90, 94, 97 e 191, todos do ECA, assinalam o cabimento do procedimento de apuração de irregularidades em entidades de atendimento não só em relação ao dirigente, mas também em relação à entidade de atendimento.



    […] 



    Logo, são aplicáveis às entidades as sanções de suspensão ou fechamento do programa e aos dirigentes o afastamento provisório ou definitivo, com o que não há falar em inadequação da via eleita. 



    E mais, a alegação de que a pretensão deveria ser discutida em ação civil pública, que tem como objetivo resolver questões mais complexas e abrangentes, não prospera, porquanto oportunizada às partes ampla dilação probatória, observando-se os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Quanto ao mais, cuida-se, na origem, de Representação para Apuração de Irregularidades em Entidade de Atendimento ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL por meio da qual postula a fixação de prazo de vinte e quatro meses para adequação da unidade às normas de referência do SINASE — aprovadas pelas Resoluções 46/96 e 119/06, do CONANDA, nos termos estabelecidos pelo art. 16, da Lei n° 12.594/12 — que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Findo o prazo sem atendimento das exigências, a aplicação da medida de fechamento total da unidade Centro de Atendimento Sócio-Educativo Feminino e a interdição do respectivo programa, determinando a completa remoção de todos os adolescentes/jovens adultos que ali estiverem internados (art. 97, inciso I, alínea "d", c/c art. 191, § 3°, do ECA). Em se tratando de obrigação legal, que a fixação do prazo se dê desvinculada dos exercícios orçamentários e com início do prazo a contar da prolatação da sentença (Doc. 2, fl. 16). Para tanto, o Parquet alega que referida unidade socioeducativa não atende padrões mínimos de habitabilidade, higiene, salubridade, esporte e lazer.



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau (Doc. 17), tendo o Tribunal de origem mantido a condenação pelos fundamentos abaixo transcritos (Doc. 31, fl. 13):



    “A presente representação foi oferecida após a instauração de Inquérito Civil, tombado sob o n. 01411.00062/2014, objetivando a apuração de irregularidades nas unidades de internação de Porto Alegre que estão em desconformidade com o art. 16 do SINASE (no caso especifico do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino - CASEF, fls. 18/301). 



    […]



    Evidentemente, a FASE/RS e o Estado têm o dever de propiciar aos socioeducandos condições salubres e ajustadas ao atendimento dos processos de socioeducação não se mostrando razoável permitir que sigam descumprindo o estabelecido primeiramente no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo e, posteriormente, no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, e mesmo que as edificações sejam anteriores da Lei do SINASE (no caso, o CASE Padre Cacique foi construído em 1864, o CASEF em 1962, o CSE em 1974 e o CASE POA II em 1992). 



    A alegação de que o Estado não aderiu ao SINASE e, portanto, não estaria submetida à força da Lei 12.954/2012, não prospera, eis que a adesão disposta no § 1º do art. 1º está vinculada ao repasse de verba pública federal, o que é possível interpretar da leitura em conjunto do art. 30, VII, do art. 49, IX, do art. 30. 



    Interpretar de forma diversa, seria permitir que o Estado simplesmente deixe de cumprir a Lei 12.594/2012, que, além de instituir o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, o que é de todo descabido. 



    Há dados a indicar que o Estado do Rio Grande do Sul adotou providências para a construção de três novos centros de atendimento socioeducativos (em Osório, Santa Cruz do Sul e Viamão), com a observância das diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, os quais somarão 210 vagas (fls. 727 e 728), o que consagra seu interesse e a tentativa de envidar esforços para atender à Lei 12.594/12 (SINASE). 



    […]



    Por outro lado, sabe-se que o controle em relação à atuação de outro Poder de estado deve dar-se somente se e quando existir prova de situação excepcional a reclamar essa intervenção. Só na excepcionalidade, quando observado grave desalinho na gestão pública (aqui, de implementação dessas medidas) é que cabe a imposição ao Executivo da pretendida conformação. 



    Em outras palavras, a intervenção do Judiciário apenas deve ocorrer quando caracterizada situação de excepcionalidade, e também porque é consabida a carência de recursos, e isso evidentemente cobra o seu preço. 



    […]



    A própria FASE/RS, no Ofício n. 55/2015, admite que o CASEF (que foi construído em 1972) possui apenas dormitórios individuais e que não estão de acordo com a metragem exigida, bem como que inexistem sanitários individuais. Além disso, não há muros e os alambrados existentes não estão de acordo com o SINASE, atendendo, todavia, à largura de 2 metros nas áreas de circulação interna (fls. 335/337). 



    De acordo com a inspeção judicial realizada em fevereiro de 2016, foi constatado que o CASEF sequer possuía PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios), que o período letivo de 2015 não havia sido concluído, que havia infiltração de água na parede de um quarto ao lado do banheiro, que não havia produtos de higiene e limpeza e que as máquinas da lavanderia estavam com problemas constantes (fls 502/507), havendo a informação de que poucas reformas foram realizadas em maio de 2016 (fls. 520/524). 



    Com isso, não há que se cogitar de ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário com a solução endereçada ao caso. Esposar essa compreensão a cada vez que estiver em jogo algum interesse estatal - o que parece tem sido regra -, simplesmente negar a existência de uma função estatal em face da outra, o que é descabido, especialmente porque, repiso, Estado E FASE/RS não demonstram esforço à resolução administrativa da controvérsia e porque o não acolhimento da pretensão esgrimida na presente ação, tendente a regularização de problemas reconhecidamente existentes e em desacordo com a lei, redundaria em autorizar que os demandados simplesmente deixem de cumprir as determinações da lei”.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário,DJe de 26/3/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente